Tribunal: TJDFT
Processo: 0719394-97.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, em face à sentença que confirmou a decisão de tutela antecipada e julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial. Na origem, G. C. D. A., representado por sua genitora MARIA ALBERTINA DE ALMEIDA CARELL, ajuizou ação em desfavor de UNIMED BRASILIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, com o objetivo de que fosse condenada a lhe fornecer o medicamento PALIPERIDONA – MEDICAÇÃO DEPOT (150 MG/MÊS) (ID 28845446). O pedido de antecipação de tutela foi deferido no primeiro grau (ID 28845790). Oportunizado o contraditório e a produção de provas, sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID 42163414): “Ante o exposto, confirmando a decisão de antecipação de tutela de ID 91328417, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR as rés a fornecer e custear o medicamento PALIPERIDONA/INVEGA SUSTENN ao autor, nos moldes da prescrição médica de ID’s 88398198/88398199, pela dose prescrita e prazo que se fizer necessário ao tratamento.” CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL apelou e requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 42163436). Em suas razões, alegou, em suma, que caso a sentença seja mantida, o recorrido poderá iniciar a fase de cumprimento provisório da sentença, acarretando eventual constrição de bens da recorrente e tumulto processual. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.012, §1o, V, do CPC, a apelação da sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória não possui efeito suspensivo ex legis imediato. No entanto, o §4o, do mesmo dispositivo, possibilita a suspensão da eficácia da sentença por decisão do relator, “se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. A apelante pretende a suspensão da eficácia da sentença, que o condenou a custear o tratamento indicado ao paciente à base do medicamento PALIPERIDONA/INVEGA SUSTENN. No caso vertente, em uma análise primo ictu oculi dos argumentos, fatos e documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos para a concessão da medida. Na verdade, se risco há de dano irreparável, milita em favor do apelado que, caso não se submeta ao tratamento indicado no tempo correto, terá sua saúde gravemente comprometida. Se ao final a sentença for reformada, poderá cobrar dele as despesas suportadas. Ademais, ainda que se admitisse presente a possibilidade de prejuízo para a recorrente, haveria inegável conflito entre seu interesse patrimonial e o direito à saúde e à vida do autor, o que, a toda evidência, recomenda que se preserve a vida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido suspensivo. Intime-se. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102